Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-37.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. PEDIDO DE MINORAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DESCABIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação de revisão de alimentos, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o genitor a pagar ao filho alimentos mensais definitivos no montante equivalente a 25% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos legais. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pela reforma da sentença a fim de que o genitor seja condenado ao custeio de 14,35% dos alimentos em favor do menor.
2. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. Outrossim, a obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento. Com efeito, traduz-se no dever de sustento do pai/mãe em relação a seus filhos menores. Trata-se de uma imposição. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente, pois Decorre do poder familiar. 2.2. Assim, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai/mãe, nem esta capacidade ser indiferente à necessidade do filho. 2.3. No caso, é possível observar que o genitor possui capacidade financeira, pois recebe o montante de R$ 3.000,00. 2.4. Ademais, as despesas apontadas pelo réu, ora apelante corresponde basicamente ao aluguel de veículo. Entretanto, não se pode olvidar que sua obrigação principal são os alimentos devidos ao filho menor e as demais dívidas contraídas não podem resultar na redução de sua obrigação prioritária. 2.5. Os documentos apresentados pelo apelante não foram suficientes para demonstração de que não teria condições de arcar com alimentos fixados na sentença recorrida, portanto, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. 2.6. Levando em consideração que no acordo homologado judicialmente, na data de 13/08/2020, os alimentos foram estipulados em 14,35% do salário-mínimo, acrescido do auxílio alimentação recebido pelo genitor, é evidente que houve aumento natural das despesas do menor, considerando o transcurso de cerca de 3 anos, e que o alimentando conta atualmente com 6 anos e encontra-se em idade escolar. 2.7. Portanto, diante dos documentos juntados aos autos, tem-se que o percentual fixado pela sentença de 25% de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos legais, mostra-se razoável e proporcional, tendo sido considerados os gastos indispensáveis à sobrevivência da criança, inexistindo, ao menos por ora, razão para a minoração pretendida pelo apelante.
3. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.
4. Apelo improvido.